Tribunal: TJSP
Processo: 1500705-24.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria – Alegação de crime impossível – Inocorrência - Ainda que a vítima tenha notado o 'animus furandi' do acusado, sua vigilância não tornou impossível a consumação do crime – Reconhecimento da tentativa – impossibilidade – réu que chegou a sair pelo caixa do mercado - Pena bem dosado

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria – Alegação de crime impossível – Inocorrência - Ainda que a vítima tenha notado o 'animus furandi' do acusado, sua vigilância não tornou impossível a consumação do crime – Reconhecimento da tentativa – impossibilidade – réu que chegou a sair pelo caixa do mercado - Pena bem dosado que não comporta reparo - Regime inicial semiaberto mantido – Réu que ostenta péssimos antecedentes e é reincidente – Substituição que não é suficiente para a repressão e prevenção do delito em tela – Recurso defensivo desprovido.